Tribunal: STF
Processo: Rcl 62836
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Francisco de Paula, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº º 0020417-83.2022.5.04.0351, por suposta afronta ao Tema 1143 da sistemática da Repercussão Geral, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.



    O reclamante alega haver o ato reclamado equiparado “agentes públicos de categorias e regimes jurídicos distintos, a fim de entender vantagens exclusivamente estatutárias (devidas a servidor público efetivo, titular de cargo público) previstas no direito local.” (eDoc 1, p. 5/6)



    Defende que tal conclusão ofende o enunciado da Súmula vinculante 37 que diz: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 1143 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sequer tendo havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.011-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16.06.2023)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à Súmula Vinculante 37.



    Eis a ementa do ato reclamado:



    “FUNCIONÁRIO CELETISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA. PROMOÇÕES DE CLASSE E GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. A Lei Municipal 2800 de 22/12/2011 do Município de São Francisco de Paula não restringe expressamente as vantagens nelas previstas ao funcionário público stricto sensu, não cabe interpretação ampliativa ao dispositivo legal para restringir direitos. A lei não delimita os direitos à promoções de classe (arts. 11 a 18 e 32) e à gratificação por escolaridade (art. 22) apenas aos funcionários municipais estatutários ou stricto sensu, de modo que não cabe ao intérprete criar restrição não expressamente prevista em lei, contrária à mens legislatoris. Provido o recurso da parte autora.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    O ato reclamando julgou parcialmente procedente o pedido da ação trabalhista “para declarar o direito às promoções de classe e à gratificação por escolaridade de 5% (nível fundamental), nos termos da Lei Municipal 2.800/2011, considerado o tempo de serviço do autor, e condenar o réu ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das diferenças salariais respectivas, com reflexos em férias acrescidas de 1/3, gratificações natalinas, quinquênios, horas extras, adicional noturno e FGTS.”



    Da leitura verifica-se que não é feita distinção entre cargos em comissão ou de efetivo provimento. 



    Colho do voto o seguinte trecho elucidativo (eDoc 5, p. 3):



    “... A Lei Fundamental do Município de São Francisco de Paula não diferencia os funcionários entre empregados públicos e os estatutários, e não designa estes últimos como funcionários públicos stricto sensu.



    Registro, como é corrente no Direito Administrativo e segundo tenho decidido (v. g., ROT 0020434-81.2017.5.04.0291, julgado em 24/08/18), que a expressão "servidor público" é o gênero que compreende duas espécies: o estatutário e o empregado público. Quando se quer restringir o conceito apenas aos estatutários, designa-se "servidor público stricto sensu".



    A Lei Municipal 2800 de 22/12/2011 do Município de São Francisco de Paula não restringe expressamente as vantagens nelas previstas ao servidor público stricto sensu, não podendo se conferir interpretação ampliativa ao dispositivo legal para para restringir direitos.



    A lei não delimita os direitos à promoções de classe (arts. 11 a 18 e 32) e à gratificação por escolaridade (art. 22) apenas aos funcionários municipais estatuários ou stricto sensu, de modo que não cabe ao intérprete criar restrição não expressamente prevista em lei, contrária à mens legislatoris.



    Saliento, por fim, que não se trata de equiparação de funcionários estatutários e celetistas, mas de previsão legal que abrange a todos os funcionários municipais, sem fazer distinção pelo regime de contratação.”



    Como se nota, não há relação de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o da Súmula Vinculante 37, que preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Da decisão reclamada, não se extrai aumento de vencimento (ou equiparação salarial) com base na isonomia, mas o reconhecimento de direito do servidor a usufruir benefício que, na compreensão do juízo de origem, é legalmente previsto.



    Ausente, portanto, a estrita aderência entre o parâmetro de controle indicado (SV 37) e o ato reclamado, inviável a reclamação com base nesta causa de pedir.



    Dessa forma, as alegações da parte reclamante não são aptas a abrir a via reclamatória, que é de cognição limitada e não tem feição recursal.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente